Tribunal: TJDFT
Processo: 0733286-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733286-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES RECORRIDO: ANDRE OLIVEIRA DE MENEZES DESPACHO Tendo em vista o teor do ofício de ID no 43995351 oriundo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, bem como o requerimento formulado na petição de ID no 43340065, defiro a prorrogação do prazo para regularização da representação processual do recorrido, por mais 30 (trinta) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007